Tribunal: TJMT
Processo: 1024176-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024176-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 632.428.001-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA DECORRENTE DO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE MORA ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É válida, para fins de comprovação da constituição em mora do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial
encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desimportando à questão não ter ele recebido pessoalmente o aviso ou negar a autenticidade da assinatura, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1028978-83.2020.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra CLÁUDIO DE FREITAS FERREIRA, ordenou a emenda da petição inicial para seja trazido aos autos prova idônea a comprovar a mora do réu/devedor, por verificar que a notificação trazida com a inicial “
retornou com o motivo ‘Não Existe o Número’, de modo que não restou comprovada a mora da parte devedora
” (cf. Id. no 42283864 dos autos de origem).

O agravante afirma que “
os requisitos essenciais para (a) concessão da liminar foram devidamente comprovados
”, notadamente porque “
o envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato constitui mera formalidade legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
”, e, na verdade, “a
notificação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor, mas que a notificação seja encaminhada ao end
ereço em questão, o que ocorreu
”, razão pela qual pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a ordem de emenda da petição inicial e, desde já, “
deferida a liminar de busca e apreensão
”; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 66689995).

A decisão de Id. no 76197470 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para sobrestar os efeitos da ordem de emenda à petição inicial.

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

É o relatório.

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2o do art. 2o estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”; e, mesmo antes da
alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o do art. 2o acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3a Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3a Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

“EMENTA:

(...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4a Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1o/9/2014)

“EMENTA: (...). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso.” (STJ - 3a Turma - AgRg no REsp 1.358.155/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgamento em 25/6/2013, DJe 1o/8/2013)

O autor/agravante Itaú trouxe aos autos cópia da notificação enviada, via carta com aviso de recebimento, ao endereço informado pelo próprio réu/devedor no contrato de financiamento objeto da lide, a saber, “Rua Siqueira Campos, no 07, Qd 1, Bairro Ikaray, Várzea Grande/MT” (cf. cópia do instrumento contratual e da carta registrada, respectivamente, vinculados ao Id. no 41732089 e 41732744 dos autos de origem), constando como razão de devolução da correspondência o motivo “
Não Existe o Número
”, o que não pode ser considerado em prejuízo do credor, já
que o endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor, e, por isso, deve ser reputada válida a comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço constante do contrato,
daí porque é válida e eficaz a comunicação apresentada no feito de origem para fins de atendimento do requisito exigido pelo art. 2o, §2o, do
Decreto-Lei no 911/69, sendo, pois, despicienda a ordem de emenda da petição inicial contida na decisão ora agravada
.

Todavia, não é cabível analisar neste momento o pedido liminar de busca e apreensão, pois, para além de não ter sido objeto da decisão agravada, a MMa. Juíza apontou outros óbices ao recebimento da petição inicial, como a ausência de juntada dos “
atos constitutivos da pessoa jurídica, nem comprovou o recolhimento das custas iniciais
” (cf. Id. no 42283864), aspectos que não foram discutidos neste recurso, o que, por si só, obsta a pretensão recursal nesse particular.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a ordem de emenda da petição inicial no que tange à prova da mora do réu
.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021